Tribunal: STF
Processo: RE 1521132
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE IPVA - VEÍCULOS SINISTRADOS - REQUISITOS - DÉBITOS EM ALGUNS VEÍCULOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO - CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO OUTROS DÉBITOS - SANÇÃO POLÍTICA - MEIO DE COBRANÇA DO DÉBITO - ILEGALIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Conforme Lei Estadual n° 14.937/2003 e Decreto Estadual n° 44.747/2008, será concedida isenção de IPVA aos veículos que sofrerem perda total, desde que não existam pendências financeiras a eles relacionadas. 
    2. Constitui ilegalidade, passível de correção na via do mandado de segurança, o ato praticado pela Administração Fazendária consistente em condicionar a concessão da isenção do IPVA à quitação débitos tributários não relacionados diretamente aos veículos, configurando sanção política, vedada pelo ordenamento constitucional. 
    3. A Fazenda Pública dispõe de meios coercitivos legalmente previstos para compelir o devedor a quitar os tributos em atraso, tais como, protesto de CDA, inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, e o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal. 
    4. Sentença parcialmente reformada para negar a segurança em relação aos veículos que possuem pendências em aberto” (fl. 5, e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 

Argumenta que “não observou o Tribunal a quo, apesar de provocado, que a configuração do ato abusivo ou ilegal, no caso, independente de requerimento administrativo prévio, uma vez que o IPVA do exercício de 2015 foi exigido normalmente, mesmo os veículos tendo sofrido sinistro de incêndio culminando em perda total na data de 10/04/2014, do qual, repisa-se o Recorrido tinha total ciência” (fl. 8, e-doc. 31).

Assevera “não h(aver) que se vincular o objeto da ação a apenas um dos requerimentos administrativos, como decidiu o TJMG, uma vez que o objeto da ação é claro e determinado, não sendo sequer necessário o esgotamento da via administrativa para impetração do mandamus” (fl. 9, e-doc. 31).

Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e provido, a fim de que seja reformado o acórdão exarado pelo TJMG que está a violar frontalmente a inafastabilidade da jurisdição e razoável duração do processo, insculpidos no Art. 5º XXXV e LXXVIII da CR/88, ensejando na integral concessão da segurança” (fl. 12, e-doc. 31).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 

Revela-se insuficiente a alegação de que “a repercussão das questões constitucionais versadas no presente recurso é inegável, tendo em vista que trata de matéria constitucional, especialmente a inafastabilidade da jurisdição e razoável duração do processo, uma vez que o Tribunal a quo, de forma indevida, está a exigir o esgotamento da via administrativa” (fl. 6, e-doc. 31).

É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).

5. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente. 

Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“O cerne da questão consiste em verificar se o apelante possui direito líquido e certo à isenção de IPVA dos 44 veículos relacionados na petição inicial, os quais sofreram perda total após incêndio. (...)
No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é tratado na Lei Estadual no 14.937/2003, cujo art. 3º elenca as hipóteses em que haverá isenção do imposto, entre as quais, o veículo que houver sofrido sinistro com perda total: 
Art. 3º - É isenta do IPVA a propriedade de: (...)
IX - veículo sinistrado com perda total, conforme disposto em regulamento, a partir da data da ocorrência do sinistro; 
Conforme a lei, a isenção valerá a partir da data de ocorrência do sinistro e dependerá de regulamentação para definição de como será sua concessão. 
A Lei Estadual n° 14.937/2003 é regulamentada pelo Decreto Estadual n° 43.709/2003, que, contudo, nada dispõe especificamente de como será concedida a isenção para os veículos sinistrados, limitando-se a reproduzir a lei em seu artigo 7º. 
De outro turno, Decreto Estadual n° 44.747/2008, que regulamenta os procedimentos tributários estaduais, estabelece como se dará os pedidos de isenção fiscal, conforme art. 24: 
Art. 24 - O reconhecimento de isenção de tributo estadual concedida em caráter individual depende de requerimento do interessado, protocolizado na Administração Fazendária a que estiver circunscrito, indicando o dispositivo legal em que se ampare o pedido e a prova de nele estar enquadrado. 
§ 1º - Para os efeitos do disposto neste artigo o interessado: 
I - recolherá a taxa de expediente devida relativa ao reconhecimento de isenção; 
II - deverá estar em situação que possa ser emitida certidão de débitos tributários negativa para com a Fazenda Pública Estadual. (Parágrafo renumerado pelo art. 10 do Decreto n° 47.725, de 10/10/2019.) 
§ 2º - (Revogado pelo inciso II do art. 3° do Decreto n° 48.068, de 22110/2020.) 
No caso, o recorrido formulou pedido administrativo para que fosse concedida isenção do IPVA em relação a onze veículos, conforme protocolo n° 201.500.735.346-3 de fls. 40, o qual foi indeferido em razão de haver débitos relativos a parcelamento de outros tributos e IPVA de 62 veículos, dentre eles, os de placas GVJ0774 e GVJ-0775, que compõe, o pleito administrativo (fls. 41/44). 
Decerto que, quanto aos veículos de placas GVJ-0774 e GVJ-0775, havendo pendências financeiras, o indeferimento administrativo para concessão de isenção do imposto encontra respaldo no Decreto Estadual n° 44.747/2008.
Neste ponto, embora o apelado tenha juntado as DARF's para pagamento dos débitos relativos veículos de placas GVJ-0774 e GVJ-0775 (fls. 81 e 83), não cuidou de demonstrar que houve o efetivo pagamento, mediante a juntada do respectivo comprovante. 
Assim, quanto aos veículos de placas GVJ-0774 e GVJ-0775, de fato, não é possível a isenção pretendida, pois não demonstrado a evidência do direito (direito líquido e certo) do recorrido. 
De igual forma, o apelado não fez prova do direito líquido e certo em relação a 33 veículos relacionados na petição inicial, pois estes não compõem o pedido administrativo n° 201.500.735.346-3. Assim, como não há negativa administrativa do Poder Público, não há interesse de agir, em sede mandamental, quanto a tais automóveis (...)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para negar a segurança apenas em relação aos veículos que possuem pendências em aberto (placa GVJ-0774 e GVJ-0775), mantendo a sentença quanto à declaração de isenção do IPVA dos veículos de placas G013-9437, GMB-4692, G13M-4690, G13M-4731, G13M-4736, G13M-4631, GMB-4746, GMB-4722 e GMB-4721” (fls. 7-12, e-doc. 19).

Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a comprovação do direito líquido e certo e do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção do IPVA, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Decreto estadual n. 73.709/2003 e Decreto estadual n. 44.747/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Isenção. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.642-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. LOCADORA DE VEÍCULOS. ISENÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 17.302/2020. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.483.055-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2024).

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 

6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora